Tribunal: TJPA
Processo: 0803187-41.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803187-41.2023.8.14.0024

APELANTE: SAMARA OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS HÁBEIS. EMBARGOS MONITÓRIOS COM ALEGAÇÃO GENÉRICA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória, visando à constituição de título executivo judicial com base em dívida de R$ 257.264,58 oriunda de relação bancária. A sentença julgou improcedentes os embargos à ação monitória e procedente o pedido monitório, reconhecendo a existência de título hábil e indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pela ré, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a apelação sem preparo quando houver pedido de justiça gratuita; (ii) verificar se foram opostos embargos monitórios válidos; (iii) estabelecer se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para embasar a ação monitória; (iv) analisar se houve inovação recursal na alegação de abusividade contratual; (v) determinar se estão presentes os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida; e (vi) avaliar se houve erro no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte apelante opõe embargos monitórios com alegação de ausência de título hábil, sem desenvolver defesa de mérito ou apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não impede o julgamento de improcedência dos embargos.

4.

A documentação apresentada pelo banco, composta por contrato de abertura de conta, cartão de assinaturas e demonstrativo de débito atualizado, é considerada suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

5.

A alegação de abusividade contratual não foi suscitada nos embargos e configura inovação recursal, sendo inadmissível sua apreciação nesta fase.

6.

O indeferimento da gratuidade de justiça deve ser reformado, pois, à luz do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos dos autos.

7.

A concessão do benefício implica a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de embargos monitórios com alegações genéricas não impede o julgamento de improcedência quando ausente defesa de mérito.

2.

São hábeis os documentos bancários que demonstrem a existência do débito e a relação jurídica, para fins de instrução da ação monitória.

3.

Alegações novas em sede recursal não conhecidas nos embargos configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 373, II; 487, I; 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 700; 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 247.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Samara Oliveira Almeida em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A.

Na origem, o banco alegou que a apelante celebrou contrato junto à Agência 0759, Conta Corrente nº 34597, acumulando dívida no valor de R$ 257.264,58 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), razão pela qual buscou a constituição de título executivo judicial.

Regularmente citada, a ré apresentou embargos monitórios, alegando a inexistência de título hábil.

O Juízo
a quo
, entretanto, julgou procedente a ação monitória, entendendo que a parte autora apresentou documento suficiente para embasar sua pretensão, não tendo a ré se desincumbido do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Destacou, ainda, a ausência de oposição válida de embargos, aplicando-se a regra do art. 701, § 2º, do CPC. Vejamos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA
opostos por
SAMARA OLIVEIRA ALMEIDA
contra
BANCO BRADESCO S.A.
e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE a ação monitória
, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, convertendo o mandado monitório em
título executivo judicial
no valor apontado na inicial com juros de mora desde a data do inadimplemento, sem prejuízo de correção monetária e multa.

Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte embargante SAMARA OLIVEIRA ALMEIDA, uma vez que não restou demonstrada, de forma suficiente, a sua hipossuficiência econômica para arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante/réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Prossiga-se na forma o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (art. 701, § 2º, do CPC), no que for cabível, intimando-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.”

Irresignada, a apelante sustenta que os embargos foram tempestivamente opostos e não poderiam ter sido desconsiderados, que a ação monitória não foi instruída com contrato ou documentos idôneos a comprovar o crédito, faltando os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e que houve cobrança de encargos abusivos, especialmente comissão de permanência e juros acima do mercado.

Acrescenta que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação bancária, sendo nulas as cláusulas abusivas e que a sentença merece reforma, para reconhecimento da nulidade do título apresentado e apreciação dos embargos monitórios.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso; o conhecimento e provimento da apelação para reforma da sentença, com apreciação dos embargos; inversão do ônus da sucumbência; e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões de Id. 27747741.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em razão de o recurso versar sobre gratuidade de justiça), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida a este colegiado envolve: (i) a discussão sobre a admissibilidade recursal sem preparo em razão do pedido de justiça gratuita; (ii) a efetiva existência de embargos monitórios e o alcance de sua argumentação; (iii) a alegação de ausência de título hábil; (iv) a discussão sobre abusividade e insuficiência documental; (v) a análise da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito; e, ao final, (vi) o indeferimento da gratuidade de justiça.

Passo ao exame.

A apelante sustenta ter oposto embargos monitórios, de forma que a sentença estaria equivocada ao afirmar a ausência de defesa válida, aplicando a regra do art. 701, §2º, do CPC. De fato, diferentemente do que ficou consignado na sentença, a recorrente efetivamente opôs embargos à ação monitória, conforme documento de ID 27747725 juntado aos autos.

Todavia, é necessário ressaltar que o conteúdo dos embargos foi extremamente limitado. A leitura dos embargos demonstra que: não houve impugnação ao mérito da dívida; não houve discussão sobre evolução do débito, encargos, encargos moratórios ou abusividades; não houve alegação de pagamento, compensação, novação, ilícitos bancários, juros abusivos, CDC, ou qualquer outra matéria de defesa típica; a única alegação apresentada consistiu em preliminar de ausência de título hábil, sob argumento de não juntada do contrato bancário.

Toda a argumentação contida nos embargos se restringiu à tese de que “a petição inicial não teria sido instruída com documento essencial”, sustentando violação ao contraditório e impossibilidade de aferição da dívida.

Logo, ainda que existam embargos, não houve qualquer defesa de mérito, o que permite ao juiz — como fez — apreciar diretamente a questão documental e julgar improcedentes os embargos.

Portanto, a premissa equivocada da sentença quanto à inexistência de embargos não altera o resultado prático do julgamento, pois a decisão enfrentou e rejeitou precisamente a única questão levantada pela embargante, ao reconhecer expressamente que foram juntados aos autos: contrato de abertura de conta corrente, cartão de assinaturas, e demonstrativo de débito atualizado, documentos que suprem os requisitos do art. 700 do CPC, além de atenderem ao entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ, não merecendo qualquer reforma nesse ponto.

De fato, a ação monitória foi instruída com documentação suficiente a comprovar a existência da obrigação, atendendo aos requisitos dos arts. 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Conforme constou da sentença, o Banco Bradesco apresentou título hábil a embasar a cobrança, cabendo à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Por sua vez, a alegada abusividade contratual, não foi objeto dos embargos monitórios, não podendo ser apreciadas neste momento, sob pena de verdadeira inovação recursal, o que é inadmissível.

Assim, não há que se falar em nulidade do título ou em revisão de cláusulas, pois o crédito restou demonstrado e não foi ilidido por prova em contrário.

Não obstante, assiste razão à apelante, no que tange a necessidade de reforma da sentença no capítulo em que indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos presentes nos autos — os quais não se verificam no caso. A apelante declarou não possuir condições financeiras tanto nos embargos quanto na apelação, e nada há nos autos que infirme tal declaração.

Nesse contexto, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade.

Importante destacar que, concedida a gratuidade, a condenação ao pagamento de custas e honorários fixada na sentença permanece, mas suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pelo prazo legal, somente podendo ser executada caso se verifique modificação na situação financeira da apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença no ponto que indeferiu a gratuidade de justiça, passando a conceder o benefício à apelante, ficando suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Mantêm-se íntegros todos os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026